Tribunal: TJDFT
Processo: 0709179-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0709179-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CLEBSON CARDOSO BITENCOURT AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA O paciente, denunciado pelos crimes de importunação sexual e ato obsceno (arts. 215-A e 233, ambos do CP), teve, em 20.1.24, a prisão em flagrante convertida em preventiva (ID 56678117, p. 36/8). Pedido de revogação da prisão foi indeferido em 19.2.24 (ID 56678117, p. 78/80). Alega a impetrante desproporcionalidade da medida. O paciente é primário e tem bons antecedentes e não apresenta riscos à ordem pública. E, se condenado, será beneficiado com regime menos severo que o fechado. Acrescenta que a suspeita de ser o paciente acometido de patologia mental não justifica manter a custódia cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para o caso, ainda que sem endereço fixo e tenha sido instaurado incidente de insanidade mental. Pede, em liminar, seja a prisão revogada ou substituída por medida cautelar diversa. O paciente – narra a denúncia -, em 18.1.24, por volta das 17 horas e 30 minutos, após ser contido por atirar pedras contra mercado em que estava uma mulher, abaixou as calças, em via pública, e mostrou o pênis para as pessoas. Algum tempo depois, enquanto a vítima passava pela calçada onde o paciente estava sentado, ele a indagou se ela tinha água. Com a resposta negativa da vítima, ele disse a ela que o “corpo dela causava sede nele”, colocou o pênis para fora da calça e foi atrás da vítima. O paciente teve a passagem bloqueada por veículo, o que permitiu que a vítima corresse (ID 56678117, p. 42/3). Na audiência de custódia, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública e pelo risco de reiteração delitiva. Na decisão que decretou a prisão preventiva, consignou-se que, embora primário, em data recente – 5.1.24 - o paciente foi preso em flagrante por crime de roubo, ocasião em que lhe concedida liberdade provisória (ID 56678117, p. 37). O inquérito que apurava o crime de roubo foi arquivado por falta de justa causa. Não obstante afastado o fundamento de risco de reiteração criminosa, necessário garantir a ordem pública. Há dados que demonstram a periculosidade do paciente, trazendo intranquilidade ao meio social em que vive, o que justifica a prisão preventiva como garantia da ordem pública. Os atos praticados pelo paciente são graves e atingiram várias pessoas. Antes de mostrar o pênis em via pública, ele atirou pedras contra mercado que estava uma mulher, que, com medo, se trancou no local e foi socorrida por vizinhos. Ao ser contido por comerciantes vizinhos, cometeu ato obsceno. E, no mesmo dia, perseguiu vítima na rua com o pênis para fora da calça. Observe-se que o paciente não se intimida em importunar mulheres em via pública e na presença de várias pessoas. E há suspeitas sobre a sanidade mental do paciente. Em audiência de custódia, ele “apresentou fala desconexa, aparentando estar acometido de algum distúrbio mental”. Verificou-se, também, que tramita contra ele, no estado do Pará, ação civil pública de internação compulsória, pelo que instaurado, de ofício, incidente de sanidade mental e solicitada cópia dos autos (IDs 56678117, p. 38, 78/80 e 88). Presentes indícios razoáveis de possível insanidade mental do paciente, há risco de que, em liberdade, ele volte a cometer crimes, pelo que são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). Saliente-se que a VEP foi comunicada sobre o estado de saúde do paciente, “para fins de atendimento psicológico/psiquiátrico” e as providências cabíveis adotadas (IDs 56678117, p. 79, e 188172503, p. 2). Ao menos em exame liminar, não se verifica constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 11 de março de 2024. Desembargador JAIR SOARES